Tribunal: TJMT
Processo: 0013098-73.2013.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013098-73.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JOAO MENDES PAVAO - CPF: 174.720.671-72 (EMBARGADO), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado para haver majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

III - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração de n. 0013098-73.2013.8.11.0015 opostos por NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face de acórdão proferido na apelação interposta nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com JOAO MENDES PAVAO, que tramita perante a 1ª Vara Cível da comarca de Sinop – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. 120219989 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 121099473 que o nobre julgador decidiu em dar parcial provimento ao recurso, afastando somente a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença prolatada em primeiro grau;

Apesar de ter sido provido parcialmente, somente para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, no nobre julgador foi omisso quanto ao pedido da embargante com relação a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso. Nobre Julgador, a r. sentença condenou o apelante/embargado em HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém o mesmo deve ser majorado em caráter recursal, sendo que tal pedido não fora analisado no julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Como houve provimento parcial do apelo, não há majoração dos honorários em sede recursal.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022